Tribunal: TJBA
Processo: 8071215-45.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus: 8071215-45.2024.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Salvador Processo de 1° Grau: 0305402-73.2020.8.05.0001 Paciente: Marcus Rodrigo Holmes Santos Lomba Impetrante: Lorena Bárbara Alves dos Santos Reis (OAB/BA nº 60.659) Impetrante: Moacir Borri (OAB/BA n° 37.900) Impetrado: Juiz de Direito da Vara de Auditoria Militar da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Marilene Pereira Mota Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. ART. 242, § 2º, I E II, DO CPM), TORTURA (LEI 9.455/97) E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO (ART. 244, §§ 1º E 2º DO CPM). PACIENTE POLICIAL MILITAR CONDENADO A PENA DE 55 (CINQUENTA E CINCO) ANOS, 08 (OITO) MESES E 27 (VINTE E SETE) DIAS DE RECLUSÃO. PRISÃO DECRETADA NA SENTENÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE DO RECORRENTE. GRAVIDADE DOS CRIMES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Habeas Corpus impetrado em favor de policial militar condenado por crimes de roubo majorado, tortura, extorsão mediante sequestro e associação criminosa. O pedido visa assegurar o direito do paciente de recorrer em liberdade, sustentando que a prisão preventiva seria desnecessária. A decisão de primeira instância, ora impugnada, fundamentou-se na extrema gravidade das condutas praticadas, ressaltando a necessidade de resguardar a ordem pública e preservar os princípios de hierarquia e disciplina militar. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legalidade da decisão que negou o direito de recorrer em liberdade, frente à ausência de contemporaneidade dos fatos e à inexistência de fundamentos idôneos; (ii) analisar a suposta inexistência de riscos concretos que justifiquem as prisões preventivas dos pacientes. III. Razões de decidir A manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta dos delitos praticados, que incluíram violência e coação de vítimas. A periculosidade do agente e o risco de reiteração criminosa estão demonstrados pelo modus operandi e pelo impacto social negativo gerado pelos atos criminosos. A ausência de contemporaneidade não invalida a prisão preventiva, considerando-se a persistência do periculum libertatis em razão das ameaças às vítimas e familiares, bem como do contexto de organização criminosa. A decisão recorrida observou os princípios da hierarquia e disciplina militares, valores fundamentais no contexto das Forças Armadas e da segurança pública. IV. Dispositivo e tese Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: A gravidade concreta dos delitos e a persistência do risco à ordem pública e à integridade das vítimas justificam a manutenção da prisão preventiva, mesmo após a condenação em primeira instância. A aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. O que deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa. A prisão preventiva pode ser fundamentada na necessidade de garantir a disciplina militar, quando associada a crimes que atentem contra os valores das Forças Armadas. Dispositivos relevantes citados: CPPM, arts. 254, 255, 441 e 449.Jurisprudência relevante citada: STF, HC 183.167/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 22.6.2020; STJ, AgRg no HC 764050/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 04.10.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8071215-45.2024.8.05.0000, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do Voto do relator.